Tribunal: TJMT
Processo: 0002265-66.2018.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002265-66.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANIEL ANTONIO CORTE - CPF: 424.174.901-10 (EMBARGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), ARY LINDEMANN JUNIOR - CPF: 502.659.381-04 (EMBARGADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (EMBARGADO), MARLEIDE ALVES DE LIMA CORTE - CPF: 284.273.601-00 (EMBARGADO), ROGERIO ROSENO SANTANA - CPF: 651.921.171-00 (EMBARGANTE), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ÉRIKA DE LIMA CORTE (EMBARGADO), ARY LINDEMANN JUNIOR - CPF: 502.659.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEIDE ALVES DE LIMA CORTE - CPF: 284.273.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – INDEFERIDO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REGULARIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MORTE DA REQUERIDA – SUPRIDA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA ATUAÇÃO DE SEU PAI QUE ATUAVA COMO SEU PROCURADOR E TAMBÉM É APELANTE – REJEITADA PRELIMINAR DE PLÁGIO – DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO TOCANTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561/567 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERIDOS NA SENTENÇA SÃO UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS, DEVENDO SEREM RATIFICADOS POR PROVA TESTEMUNHAL – ARGUMENTOS E TESES CONTRAPOSTAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para a condenação por litigância de má-fé, o dolo processual deve ficar efetivamente comprovado, pois não se admite a sua presunção.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0002265-66.2018.8.11.0032

EMBARGANTE:

ROGERIO ROSENO SANTANA

EMBARGADOS:

RANIEL ANTONIO CORTE E ESPÓLIO DE ÉRIKA DE LIMA CORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela parte embargada, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para instrução.

Nas razões da peça de Id. 205989150, a parte embargante aduz haver omissão e contradição no julgado, porque na sua visão,
“a parte EMBARGADA interpôs recurso de apelação, inovando em suas razões originárias de defesa, requerendo preliminarmente a declaração de nulidade da sentença para a melhor instrução do feito, com a oitiva de testemunhas”
(sic), e porque
“no presente caso a parte autora, ora EMBARGANTE, atendeu com plenitude e de modo pormenorizadamente satisfatório aos requisitos exigidos no disposto do Art. 561 c/c 568, ambos, do CPC”
(sic).

Para tanto, defende que a prova
“da posse do autor e sua origem/anterioridade”
está alicerçada, desde outros documentos, no
“auto de imissão na posse (id. 74945037 - Pág. 49/55); declaração de cessão de direitos possessórios (id. 74945037 - Pág. 57); instrumentos particulares de contrato de arrendamento do imóvel rural para locação de pasto (id. 74945037 - Pág. 63/66); relatório fotográfico de benfeitorias e demais, com atividade produtiva e função social do imóvel (id. 74945037 - Pág. 67/79), e; documentação de regularidade fiscal e ambiental (id. 74945037 - Pág. 80/92)”
(sic), ao passo que
“comprovação da turbação da posse (e da data da sua ocorrência) praticada pela parte EMBARGADA, através de: boletins de ocorrência da invasão e fotografias tomadas pela polícia militar (id. 74945037 - Pág. 93/102 e id. 74947154 - Pág. 38/44)”
, bem como nos
“antecedentes criminais dos invasores, comprovando condenações na reiterada prática criminosa de invasão de terras (id. 74947154 - Pág. 45/86)”
(sic).

Além disso, registra que ficou suficientemente demonstrada a precariedade da posse exercitada pela parte embagada, porquanto realizada por meio de
“invasão e da implementação do instituto do esforço próprio”
(sic).

Ao final, anota que o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela possessória restou preenchidos e deferidos pelo Juízo a quo, sendo seus efeitos mantidos por ocasião do julgamento do RAI nº. 1010230-43.2019.8.11.0000. Diz, no mais, ser pacífica a orientação deste Tribunal no sentido da possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Pede que sejam supridos os vícios acima apontados, aplicando-se efeitos infringentes, a fim de se restabelecer a sentença combatida; e prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo das contrarrazões, conforme certificado no sistema do PJe.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 10 a 12/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – INDEFERIDO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REGULARIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MORTE DA REQUERIDA – SUPRIDA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA ATUAÇÃO DE SEU PAI QUE ATUAVA COMO SEU PROCURADOR E TAMBÉM É APELANTE – REJEITADA PRELIMINAR DE PLÁGIO – DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO TOCANTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561/567 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERIDOS NA SENTENÇA SÃO UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS, DEVENDO SEREM RATIFICADOS POR PROVA TESTEMUNHAL – ARGUMENTOS E TESES CONTRAPOSTAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Superada a questão preliminar de recolhimento do preparo, porquanto comprovado o recolhimento das custas neste sentido.

Quanto à irregularidade processual no que atine à representação processual da requerida falecida Erika de Lima Corte, observa-se que ela não deixou herdeiros (certidão de óbito), podendo o seu pai e também requerido Raniel Antônio Corte, também apelante, vir a representá-la processualmente, suprindo a falha na representação processual, mormente porque já era procurador dela. Suprido o vício e rejeitada a preliminar.

Quanto a preliminar de suposto plágio, entendo que não há razão para o Judiciário intervir no tocante, já que se trata questão que não guarda pertinência com o mérito do recurso, podendo a parte apelada, se assim entender ser mesmo o caso, atuar de forma direta e extrajudicial no sentido de representar o causídico da parte recorrente nos órgãos que entender convenientes para apurar o fato. Rejeitada a preliminar.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos do interdito proibitório (art. 567 CPC) a realização de audiência de instrução.

Conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória e devem ser corroboradas por prova oral a ser produzida em audiência de instrução.

As provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Não foi audiência de justificação prévia para análise e deferimento da liminar, nem tampouco oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a retomada da instrução processual.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que embora o
decisum
objurgado padeça de pequeno erro material quanto à imprecisa informação de que não houve audiência de justificação prévia, tanto que em suas razões recursais há expressa menção que a tutela possessória foi deferida após sua realização e mantida por ocasião do julgamento do RAI nº.
1010230-43.2019.8.11.0000, sob a relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, tal fato isoladamente considerado não conduz necessariamente à ocorrência de omissão, tampouco contradição.

Isso porque a medida possessória deferida no nascedouro da ação é realizada mediante análise provisória dos elementos de provas até então constantes dos autos, inclusive, diante da precariedade a que é realizada, pode ser ela alterada no curso do processo, desde que novos elementos coloquem em cheque àqueles trazidos com a exordial. Aliás, essa é a inteligência do art. 296 do CPC, segundo o qual
“A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
(sic).

Ademais, havendo dúvidas sobre a comprovação efetiva dos requisitos do art. 561 do CPC, o que naturalmente somente é possível por ocasião do oferecimento da peça de defesa, mostra-se pertinente uma maior digressão dos fatos, que somente é possível mediante instrução ampla, inclusive com oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, e afins.

Esse é justamente o ponto a ser observado no caso concreto, e que ensejou na anulação da sentença, seja porque houve manifestação expressa da parte requerida visando à produção provas (Id. 176638651 – pág. 30), seja porque os documentos por ela juntados na contestação, ao menos em tese, demonstram que a área objeto desta ação possessória foram regularizadas junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e que, portanto, merecem maior instrução probatória, a não autorizar o julgamento antecipado da lide.

Ademais, também merece registrar que os vários antecedentes indicados pela parte autora embargante na peça de ingresso e também nestes aclaratórios, ao menos em relação aos requeridos embargados, não se relacionam à prática de crimes que tenham por objeto a posse e/ou bem imóvel.

Diante disso, conforme bem consignado no voto condutor desta Magistrada,
“infere-se que é o caso de se acolher o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e conseguinte cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização do ato instrutório com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para segura análise da presença ou não dos requisitos do arts. 561 e 567 do CPC e conseguinte deslinde da presente demanda possessória”
(sic).

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, também infere-se incabível a aplicação de multa por litigância vindicada na peça contrarrecursal, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso, na medida em que a parte agravante embargante aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

No mais,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024